Tribunal: STF
Processo: RE 1252863
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Segundo agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Penal. Processual Penal. 3. Requisitos dos embargos de divergência não atendidos. Entendimento Plenário quanto a inadequação de embargos de divergência contra decisão em que não se tenha apreciado matéria de mérito. 4. Agravo conhecido e desprovido.